Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO HABITACIONAL. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609/STJ. EXAMES PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. INVALIDEZ SUPERVENIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM SÚMULA. COLEGIALIDADE PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a seguradora a (i) quitar o saldo devedor do financiamento habitacional da autora a partir do início da incapacidade (04/12/2021) e (ii) restituir as parcelas pagas após a negativa administrativa (17/02/2022), com atualização e juros, além de custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial postulada pela seguradora; (ii) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (iii) se é aplicável ao caso a Súmula 609 do STJ – a despeito de a contratação ser anterior ao enunciado – e se restou comprovada má-fé da segurada; e (iv) se a incapacidade reconhecida – embora rotulada como “parcial” sob perspectiva clínico-funcional – configura invalidez total e permanente para fins securitários, com os consectários de quitação e restituição determinados na sentença. Preliminar: cerceamento de defesa arguido pela agravante (indeferimento de prova pericial) – rejeitado. Efeito suspensivo: não ventilado especificamente no agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Colegialidade e decisão monocrática. A decisão unipessoal encontra amparo no art. 932, IV, “a”, do CPC, diante da incidência de súmula do STJ (Súmula 609). O agravo interno assegura o crivo colegiado, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.
4. Cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias. O acervo documental, somado à perícia judicial produzida em ação previdenciária, mostrou-se suficiente para o deslinde do feito; não se evidenciou ponto técnico específico a justificar nova prova. Preliminar rejeitada.
5. Súmula 609/STJ e ônus probatório. A recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação ou não demonstrou, de forma inequívoca, a má-fé do segurado (Súmula 609/STJ). No caso, não houve exigência de exames prévios, e a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar conduta dolosa (art. 373, II, do CPC), prevalecendo a presunção de boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC).
6. Invalidez superveniente e cobertura contratual. A perícia judicial fixou o início da incapacidade em 04/12/2021, data posterior à contratação do seguro (22/09/2011), e descreveu quadro incapacitante definitivo e multiprofissional que inviabiliza o exercício da atividade habitual da segurada (“serviços de limpeza”). Para fins securitários – à luz da apólice que cobre invalidez total e permanente para a atividade laborativa principal – a impossibilidade definitiva de desempenho da profissão equipara-se à invalidez total e permanente.
7. Consectários. Mantidos a determinação de quitação do saldo devedor e a restituição das parcelas pagas após a negativa indevida, ante ausência de prova de erro nos valores e demais fundamentos da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e não provido, para manter integralmente a decisão monocrática.
9. Tese de julgamento: “1. Nos seguros habitacionais, é ilícita a negativa de cobertura por doença preexistente quando não exigidos exames médicos prévios à contratação nem demonstrada a má-fé do segurado (Súmula 609/STJ). 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e a controvérsia é predominantemente jurídica (art. 370 do CPC). 3. A decisão monocrática fundada em súmula, na forma do art. 932, IV, ‘a’, do CPC, não vulnera o princípio da colegialidade, assegurado o controle pelo agravo interno.” 4. Configurada incapacidade definitiva impeditiva do exercício da atividade habitual, caracteriza-se invalidez total e permanente para fins securitários, nos termos da apólice.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 932, IV, “a”, 1.010, III, 1.021, § 2o, 300 e 370 do CPC; arts. 113, 422, 765 e 766 do CC; art. 62 da Circular SUSEP no 302/2005; Súmula 609/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
· Súmula 609/STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
· TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1903905, 0713635-32.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 07/08/2024, DJe 21/08/2024